Tribunal: TJES
Processo: 5000338-89.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-06-14

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar."

2
.
S
e esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pel
o

recorrente
, mas deu uma correta solução par
a
a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

3
. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000338-89.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADO: ADEVALDO DOS SANTOS LIMA e outros (3)
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar."

2
.
S
e esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pel
o

recorrente
, mas deu uma correta solução par
a
a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

3
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
0338
-
89
.202
0
.8.08.0000

EMBARG
ANTE
:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

EMBARG
ADO
S
:
ADEVALDO DOS SANTOS LIMA, JOSÉ CARLOS MORO GASPARINI, EDISON CAVASSANI
e
AURIMAR LUIZ RIBEIRO JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, de embargos de declaração (ID 893723) opostos por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
em face de
acórdão
(ID 844690)
, que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento.

Em suas razões
o

embargante

alega
, em síntese,

haver omissão no julgado, no que tange à análise da prescrição da pretensão autoral, conquanto
deixou de apreciar a incidência de previsão legal contida n
o art. 206, §1º, II,
alínea
“a”,
d
o Código Civil
(prazo prescricional de 01 ano)
, culminando na negativa de vigência
a
o dispositivo infraconstitucional, bem como
à
S
úmula 101 do STJ.

P
ois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar
:
a) sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)
A decisão é obscura
quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Como visto,
os argumentos
d
o
embargante não
são
pertinente
s
à matéria do recurso utilizado, pois, em verdade, trata-se de mera rediscussão de direito, uma vez que não
está
satisfeit
o
com o entendimento firmado por esta Colenda Câmara.

Por oportuno,
colaciono

parcialmente o
acórdão embargado,
que ora
transcrevo:

“
(...
)
Trata-se de
controvérsia recorrente nos tribunais de todos os estados da federação.

Quanto
à matéria de fundo do recurso interposto, qual seja,
a
prescrição, não há como acolher
t
a
l
alegação.

Is
t
o porque, independentemente do prazo prescricional a ser considerado, não se pode falar em prescrição, tendo em vista que os danos apontados pelos autores
aconteceram
de forma lenta e progressiva, impedindo a exata determinação do termo inicial de seu desencadeamento.

Outrossim, o
Tribunal da Cidadania possui pacífico entendimento no sentido de que
“
os danos decorrentes de vício da construção se protraem no tempo e, por isso, não permitem a fixação de um marco temporal certo, a partir do qual se possa contar, com segurança, o termo inicial do prazo prescricional para a ação indenizatória correspondente a ser intentada contra a seguradora. Dessa forma, considera-se irrompida a pretensão do beneficiário do seguro apenas no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar
.” (AgInt no REsp 1332846/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES-DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 28/09/2018)

Ademais, observo que os autores notificaram a seguradora dos danos ocorridos nos imóveis, com ameaça de desmoronamento das estruturas, para que fossem tomadas as providências regulamentares necessárias à restauração de suas moradias, não havendo, nos autos, prova da negativa da cobertura do sinistro, situação apta a suspender o prazo prescricional, nos termos da Súmula nº 229 do STJ, segundo a qual “
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.
”

(...)

Dessa forma, ausente a comprovação da probabilidade do direito do recorrente, imprescindível para a concessão da tutela antecipada pleiteada, desnecessário averiguar o perigo na demora.

Assim,
à luz das
peculiaridades do caso concreto
e de tais considerações,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

(...)”

De simples leitura do acórdão, resta evidente que o embargante pretende tão somente rediscutir a matéria, que foi devidamente analisada e fundamentada, não havendo qualquer omissão no julgado.

Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar."

2

Outrossim, os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, não sendo a hipótese dos autos.

Importante destacar o disposto no
art. 1.025 do CPC, segundo o qual: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3,
J
uspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

2
EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.